Tribunal: TJPA
Processo: 0811191-81.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811191-81.2019.8.14.0000
PACIENTE: ALEX ALMEIDA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N° 0811191-81.2019.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Paragominas/PA

PACIENTE: Alex Almeida Vieira

IMPETRANTE: Adv. Ítalo Gomes Ricardo da Silva

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal

RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33
, DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, assegurar a instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado
Ítalo Gomes Ricardo da Silva
, em favor do paciente
Alex Almeida Vieira
, preso preventivamente por determinação do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz o ilustre causídico
, que as razões esposadas para sedimentar a prisão cautelar, bem como para sua manutenção, são frágeis e deficientes para sustentar tal e incomensurável gravame, o qual de forma deletéria, afrontou e amputou do paciente, o
jus libertatis
, na medida em que o privou do direito sagrado e irrenunciável à liberdade, ex vi, do artigo 5º,
caput
, da Carta Magna, sem que para tanto existisse causa justificadora e ensejar tal e nefanda segregação.

Assevera que o paciente é tido, reputado e havido como tecnicamente primário, profissão definida (ajudante de pedreiro) e com residência fixa própria, constituindo-se numa demasia, verdadeira obra de quimera, supor-se que uma vez alforriado, irá atentar contra a ordem pública.

Que o fato açulado contra o paciente, pela proposta acusatória, cinge-se ao tráfico de entorpecente, consoante reluz de forma insofismável pelo índex probatório, o qual depõe contra a higidez da denúncia.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a impetração, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura, para que o paciente seja posto em liberdade.

Anexou documentos de fls. e fls.

À fl. 23 (ID 2617477)
, a Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato entendendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da medida de urgência, denegou a liminar pleiteada.

Às fls. 30/31 (ID 2642464)
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO – doc. 20190476363712, aliás trazido aos autos pela própria impetração, às fls. 18/20 (ID 2599381), assim como pela autoridade coatora, às fls. 32/34 (ID 2642464), na qual o Juízo
a quo
acatando a representação da autoridade policial decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, daí que a alegação do presente item não merece prosperar, já que o
decisum
ora atacado se encontra suficientemente fundamentado nos requisitos autorizadores do art. 312, do CPPB, quais sejam: garantia da ordem pública, assegurar a instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO

(...).

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo que presentes os dois requisitos para prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

O
fumus comissi delicti

corresponde aos pressupostos da

prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais

sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A situação em exame diz respeito à suposta prática do delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006
(“Tráfico de Drogas”).

A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada

no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objetos e no laudo toxicológico de constatação da droga.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e

provisória, tenho como demonstrados, por meio dos depoimentos das testemunhas.

A exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento policial.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva do flagranteado. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta, existente, nos autos,
revela a imperatividade da custódia.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum libertatis
).

No caso vertente, reputo que a liberdade do flagranteado representa risco à ordem pública, porque
pode estimular condutas de mesma natureza, ou outras, e essas ações geram profunda revolta e indignação da comunidade local.

O crescimento desenfreado do tráfico de entorpecentes no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre, principalmente nesta cidade, revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela grande parte de outros delitos.

No caso em tela, a forma como o entorpecente se encontrava embalado, justifica a prisão para assegurar a ordem pública.

Há, ainda, a necessidade de prisão cautelar, para assegurar a instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, pois em liberdade pode ameaçar testemunhas.

Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ALEX ALMEIDA VIEIRA, nos termos do artigo 310, inciso II, combinado com o artigo 312, ambos do CPP, pois
prima facie
, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Como se vê, mais do que fundamentadas está a decisão supra que, arrimada nos termos do art. 310. Inc. II, c/c art. 312 do CPPB, ambos do CPPB, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, assegurar a instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
verbis
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL IMPETRADO. MOTIVAÇÃO E
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DA INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente, dada a natureza do delito e o modo com que foi perpetrado. 2. Demonstrada a gravidade concreta do crime em tese cometido, evidenciada pela quantidade da droga apreendida - 8.241,10 g de cocaína -, mostra-se necessária a continuidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre
in casu
. (...). 2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
(STJ - HC 225.935/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012)

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que os mesmos,
in casu
, restam sobejamente fundamentados na decisão guerreada.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa
, ainda que verdadeiras, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 10/02/2020